Tribunal: TJBA
Processo: 0000233-10.2008.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000233-10.2008.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: DAVI ANTONIO DE ASSUNCAO e outros (2)

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MARIANE MATOS DE NOVAIS, FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INAPLICABILIDADE DO VENCIMENTO ANTECIPADO PARA FINS PRESCRICIONAIS. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INÉRCIA PROLONGADA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO IAC Nº 1 DO STJ (REsp 1.604.412/SC). PRECEDENTE VINCULANTE (ART. 947, § 3º, CPC). CONTRADITÓRIO OBSERVADO NA HIPÓTESE, UMA VEZ INTIMADO O EXEQUENTE, NA ORIGEM, ESPECIFICAMENTE QUANTO À PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 1.013, § 1º, CPC. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A pretensão executiva fundada em cédula de crédito rural submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67, do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66) e do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, o qual deve ser contado a partir do vencimento da última parcela do título (AgInt no REsp: 2008305 SP; AgInt no REsp: 1408664 PR).

3. Sendo assim, entendo como inadequado o fundamento adotado na sentença quanto à fixação do termo inicial da prescrição, sem prejuízo da manutenção do resultado por fundamento diverso, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

4. Isso porque configura-se a prescrição intercorrente quando evidenciada a inércia qualificada do exequente por período superior ao prazo prescricional do direito material, sendo o lapso contado de forma contínua, não se admitindo sua fragmentação por diligências ineficazes ou meramente formais.

5. Caso concreto em que o processo permaneceu por longos períodos sem impulso útil, marcado por sucessivas diligências infrutíferas, bem como pleitos de suspensão e ausência de efetiva constrição patrimonial, evidenciando a ausência de atuação diligente do credor.

6. Aplicação das balizas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IAC nº 1 (REsp nº 1.604.412/SC), de observância obrigatória, nos termos do art. 947, § 3º, do CPC.

7. Inexistência de violação ao contraditório, uma vez oportunizada à parte manifestação acerca da prescrição na origem, sendo a matéria de ordem pública e cognoscível de ofício.

8. Desnecessidade de prévia intimação pessoal do exequente, por se tratar de instituto de direito material, distinto do abandono da causa.

9. Inaplicabilidade, ao caso dos autos, da Súmula 106 do STJ, por não se tratar de demora imputável exclusivamente ao aparato judicial, mas de inércia prolongada no curso do processo.

10. Sentença de extinção mantida, ainda que fundamento diverso (prescrição intercorrente). Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000233-10.2008.8.05.0193
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada DAVI ANTONIO DE ASSUNCAO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo-se a sentença de extinção, a teor do art. 487, II, do CPC, ainda que por fundamento diverso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .